Tribunal: TJDFT
Processo: 0049760-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO “COLLOR I”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. ADESÃO À TRANSAÇÃO COLETIVA. TERMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO NÃO COLIGIDOS AOS AUTOS. PRESSUPOSTO DE INTERESSE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese foi interposto recurso com a finalidade reformar a sentença que julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento das diferenças dos valores correspondentes aos índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança relativo ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição do plano “Collor I “. 1.1. O apelante noticiou adesão à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. 1.2. Os termos da autocomposição noticiada não foram coligidos aos autos.

2. A ausência da demonstração do negócio jurídico celebrado entre os apelados e a entidades acima referidas impede a eventual homologação da transação.

3. O exame do interesse recursal nutrido pela recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.

4. Percebe-se que é insubsistente o interesse recursal da apelante diante da notícia de celebração de transação entre as partes. Logo, se as partes transacionaram, o estabelecimento do montante objeto da condenação pressupõe o encerramento da controvérsia.

5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento.

6. Recurso não conhecido.